Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1o, DO CPP. DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IMPERTINENTES, DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova a ser angariada. Dessa forma, o indeferimento fundamentado de diligências complementares na fase do art. 402, do CPP, não revela cerceamento de defesa, quando demonstrada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.
2. Ordem conhecida e denegada.